Tribunal: TJDFT
Processo: 0002859-78.2018.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL (FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA PARCIAL COMPROVADA. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS). ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado que os agentes agiram com unidade de desígnios e em divisão de tarefas para o alcance do resultado delituoso pretendido por ambos, descabe falar-se em absolvição do apelante.
2. Faz-se possível o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2o, do Código Penal) se o réu é primário, a qualificadora é de ordem objetiva (concurso de agentes) e o valor dos bens subtraídos não ultrapassa o montante do salário mínimo vigente no tempo dos fatos. Inteligência da Súmula no 511 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A presença da qualificadora (concurso de agentes) não impede, por si só, a redução da pena do furto privilegiado na fração máxima prevista em lei (2/3 – dois terços), se presentes as seguintes conjecturas, cumulativamente: a) o réu é primário; b) ostenta favoráveis todas as circunstâncias judiciais; e c) o valor dos bens subtraídos estão aquém do montante do salário mínimo vigente à época do delito.
4. Aplicar a redução mínima de 1/3 (um terço) ao simples argumento de que o crime foi qualificado, logo mais reprovável, enseja, ao meu sentir, dupla punição pelo mesmo fato, pois a maior reprovabilidade do crime em si já foi levada à efeito para o reconhecimento da qualificadora.
5. Para a configuração do arrependimento posterior (art. 16 do Código Penal), faz-se imprescindível a devolução integral da res furtiva, o que não ocorreu na espécie.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.